Tribunal: TJSP
Processo: 2243317-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Depósitos discutidos já foram analisados, exaustivamente, pelo MM. Juiz de primeiro grau e por este Tribunal em julgamento de recurso anterior – Veículos penhorados somente serão liberados para a quitação do débito – Decisão mantida – Recurso desprovido.